Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719938-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36436861) interposto por EDSON RODRIGUES DOS SANTOS, assistido pela Curadoria de Ausentes, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação quanto ao bloqueio de valores nas contas bancárias de titularidade do executado. Eis o teor do decisório combatido (ID 125833667 do processo referência): DECISÃO Sob o ID: 118950045, a parte executada, assistida pela Curadoria dos Ausentes apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e também em conta poupança no valor inferior ao mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Resposta em ID: 112599959. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 55.819,58 (ID: 68991485), obtido em conta bancária mantida pelo executado em uma única instituição financeira (Banco do Brasil). Adiante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, não estou convencido da impenhorabilidade alegada. Com efeito, o extrato bancário contido no expediente em ID: 117622329 aponta, de forma indene de dúvidas, a mitigação da função de poupar por ocasião das saídas de capitais, mediante saques, envio de transferências eletrônicas e compras em cartão de débito, inclusive em período diário, as quais denotam o uso do referido vínculo na modalidade de conta corrente. A propósito, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a manutenção do bloqueio vergastado é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes editados pelo e. TJDFT: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO CONTA POUPANÇA. PROVA INEXISTENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VERBA DECORRENTE DO FRUTO DO TRABALHO DO DEVEDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. 2. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. No caso dos autos, a conta que sofreu o bloqueio é corrente e o devedor se limita a alegar, sem comprovar, que era utilizada como poupança. Assim, frente à ausência de prova do alegado, inclusive de que os valores ali depositados decorrem do seu trabalho como autônomo, impõe-se a manutenção do bloqueio de valores realizado na origem, pois a penhora é admitida na espécie. 4. Recurso de agravo de instrumento provido e agravo interno desprovido. (Acórdão 1403352, 07283712920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419732, 07053006120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 118950045. Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 68991485), em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição de ID: 112599959. Sem prejuízo, diga a parte credora, no prazo de quinze (15) dias, sobre a quitação da dívida. Publique-se. Intimem-se. GUARÁ, DF, 25 de maio de 2022 17:12:14. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. (grifos do original) Inconformado, pleiteia o agravante o reconhecimento da irregularidade do bloqueio ultimado, sob a alegação de que o montante ambicionado pelo exequente, depositado em cadernetas de poupança, ostenta natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Assevera que o numerário constrito, sendo R$ 55.819,58 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) na conta poupança do Banco do Brasil e R$ 925,46 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) da conta salário, deve respeitar o limite assentado no aludido preceptivo para conta-poupança, bem como a proteção conferida ao salário para a mantença própria do devedor. Argumenta que a movimentação atípica na referida conta poupança não desvirtua a proteção outorgada pela norma de regência até o limite de quarenta salários mínimos. Alega que o Juízo a quo já determinou a expedição de ofício para transferência do valor bloqueado na poupança, sem aguardar o decurso do prazo recursal, apesar de ter feito essa referência em sua decisão. Ao final, requer a concessão de medida liminar para autorizar o desbloqueio do valor penhorado, expedindo-se o competente alvará de levantamento. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da expedição de ofício de transferência do valor bloqueado na poupança. No mérito, pede a confirmação da tutela liminar, tornando-a definitiva para liberação do montante penhorado em favor do recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao parcial deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, facilmente, verifica-se que o feito executivo da origem tem como objeto cédula de crédito bancário, celebrada entre as parte no dia 15/03/2018, no valor de R$ 45.418,94 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), de modo que ficou pactuado o seu pagamento em 90 parcelas de R$ 973,53 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos, contudo, segundo o credor, não foi liquidada nenhuma prestação. Após inúmeras tentativas frustradas de citação do executado, inclusive por edital, a sua defesa foi promovida pela Curadoria de Ausentes, que impugnou a execução por negativa geral, nos termos do art. 341 do CPC (ID 60312816 do processo referência). No curso da execução, o Magistrado Singular deferiu a penhora de valores pelo sistema BacenJud, observado o último valor apresentado (R$ 55.819,58), resultando no bloqueio, em 31/7/2020, de R$ 55.819,58 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), mantido em conta poupança junto ao Banco do Brasil – BB, e R$ 925,46 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) aportado em conta salário no Banco de Brasília – BRB, consoante o demonstrativo de ID 68991488 (processo referência) esclarecimentos prestados pelas instituições financeiras mencionadas (IDs 110573164 e 104938881 do processo referência). Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. Deveras, o montante almejado pelo credor supera o limite legal indicado. Todavia, consoante o comprovativo de ID 117622329 (processo referência), constata-se que o lançamento de diversas compras na conta poupança sob custódia da instituição Banco do Brasil evidencia o desvirtuamento do escopo protetivo outorgado aos numerários elencados no art. 833, X, do Código de Ritos. Consta no referido extrato, referente ao período de 01/04/2020 e 31/07/2020, transações rotineiras e intensas relacionadas a compras, saques, transferências e depósitos, podendo-se destacar as 21 compras registradas no dia 04/05/2020, com valores entre R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) e R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos), que retrata a utilização incontroversa da conta poupança como se conta corrente fosse. Desse modo, admite-se, quanto à conta mantida junto ao Banco do Brasil, a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no aludido preceptivo, haja vista que o uso indevido de conta poupança, assemelhado à conta corrente, acaba por fulminar a garantia normativa almejada, não tendo o recorrente demonstrado que tais valores se destinam somente à reserva financeira. Sobre o tema, colham-se julgados que retratam a posição majoritária desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. ART. 833, X DO CPC. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Nos termos do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil -CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Todavia, a vedação não é absoluta. Excepcionalmente, admite-se a flexibilização da citada regra quando restar caracterizada a utilização da conta poupança de forma dissociada da sua natureza, ou seja, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos. 3. No tocante aos valores depositados em conta corrente, depreende-se do disposto no § 3o do art. 854, do Código de Processo Civil (CPC) que cabe ao executado provar a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados. 4. A mera alegação de que os valores existentes em conta corrente são remuneração de trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426512, 07108780520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. SALDO FGTS. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV E X DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427455, 07092585520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, referentes aos meses de agosto e setembro de 2021, não é possível descartar eventual ocorrência de desvirtuamento da conta, já que dali não se pode verificar se houve ou não eventual movimentação bancária. 4. Inexistindo nos autos elemento comprobatório suficientemente apto a atestar que os valores depositados em conta poupança decorrem de proventos de natureza salarial ou remuneratória, não há qualquer óbice à penhora de quantia necessária ao pagamento do débito 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429928, 07086384320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) No que se refere ao valor bloqueado junto ao Banco de Brasília, deve ser liberado da constrição. Quer por tratar-se de quantia ínfima em relação ao débito, quer porque é induvidosa sua origem salarial. Assim, tal quantia está protegida pelo princípio da impenhorabilidade de salários. É bem conhecida a jurisprudência do colendo STJ sobre a questão da penhora de parte do salário. Houve mitigação da regra expressa em lei, porém, o quantum depende da análise individual de cada processo. No caso em exame, os extratos bancários de ID 110573164 (processo referência) mostram que o pagamento do executado ocorria em toda primeira semana do mês, sendo que a penhora impugnada ocorreu em 31/07/2020, inferindo-se que tal valor bloqueado se tratava de reserva para a subsistência do devedor e sua família até o último dia daquele mês. Manter dito valor bloqueado é afrontar a dignidade do devedor, subtraindo-lhe o mínimo existencial, mesmo porque a reserva em conta poupança já foi totalmente penhorada. A toda evidência, vejo que o Juízo da origem condicionou a transferência da importância penhorada, em favor do credor, ao decurso do prazo recursal e, ao contrário do alegado pelo agravante, não consta determinação de expedição de ofício até o momento. Por tais fundamentos, defiro, parcialmente, a liminar, determinando a liberação do valor que está bloqueado e penhorado na conta indicada, mantida no Banco de Brasília, no montante de R$ 925,46 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador